Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS E PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. REPERCUSSÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em Ação Revisional de Alimentos, julgou improcedente o pedido.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. O genitor não demonstrou ter havido alteração de sua capacidade econômica desde a última Ação Revisional e, apesar de alegar estar desempregado atualmente, a sentença que revisou os alimentos originários já levou em consideração a ausência de vínculo formal àquela época.
5. O próprio alimentante declarou realizar agricultura familiar, da qual é possível, ao menos em tese, auferir rendimentos razoáveis. No entanto, não fez prova dos rendimentos que atualmente obtém com essa atividade.
6. O nascimento de novos filhos não constitui, por si só, fundamento para a redução da verba alimentar. É essencial que o postulante demonstre, de forma suficiente, a repercussão dos gastos derivados do novo panorama familiar sobre a sua capacidade econômica – o que não ocorreu.
7. A alegação do apelante de que a pandemia causada pela Covid-19 fez com que muitos brasileiros perdessem seus empregos e enfrentassem mais dificuldades para retornar ao mercado de trabalho é demasiadamente genérica, pois não mencionou como teria sido afetado de modo particular. 7.1. Apesar de ser fato público e notório que a referida pandemia impactou significativamente a economia do país e do mundo, causando desemprego ou diminuição de renda a milhões de pessoas, sabe-se também que nem todos são afetados da mesma maneira, mormente aqueles que desempenham atividade de produção de alimentos. Assim, deveria o apelante ter demonstrado ou ao menos feito referência aos efeitos da pandemia sobre sua atividade profissional e os seus rendimentos, mas não o fez.
8. Considerando não ter o alimentante comprovado a diminuição de sua possibilidade contributiva, não há como prosperar o pedido de redução da obrigação alimentar.
9. Apelação conhecida e desprovida.